Tribunal: STF
Processo: Rcl 94666
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Carlos Becker de Oliveira e Silva contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná nos autos da Representação Eleitoral nº 0600163-67.2026.6.16.0000 (eDOC 5).
O reclamante informa que é deputado federal pelo Estado do Paraná e que, em março de 2026, no exercício de sua função parlamentar, divulgou em suas redes sociais informações acerca da inelegibilidade de Deltan Dallagnol, declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Sustenta que a decisão teve fundamento em fatos públicos, relacionados à rejeição de contas e à aplicação de sanção disciplinar no âmbito do Ministério Público Federal, devidamente registrados em documentação oficial juntada ao processo de origem.
Afirma que a autoridade reclamada julgou parcialmente procedente representação eleitoral proposta pelo Partido Novo, determinando a remoção das publicações, o que, em seu entendimento, viola a liberdade de expressão assegurada pela ADPF 130/DF e pela Rcl 94.171/PR, de relatoria do Ministro Nunes Marques. Sustenta, ainda, que, na condição de parlamentar, sua manifestação goza de proteção reforçada, em razão da inviolabilidade prevista no art. 53 da Constituição.
Argumenta que as publicações tiveram caráter meramente informativo, limitando-se à divulgação de decisão judicial pública, sem pedido de voto, manifestação eleitoral explícita ou indução de comportamento do eleitorado.
Ao final, requer o reconhecimento de conexão com a Rcl 94.171/PR. Em sede liminar, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a sua cassação, por alegada violação à autoridade das decisões proferidas na ADPF 130/DF e na Rcl 94.171/PR, com o afastamento das obrigações que lhe foram impostas na representação eleitoral (eDOC 1, p. 16).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, não verifico conexão com a Rcl 94.171/PR, pois ausentes os requisitos legais para tanto. As demandas envolvem partes diversas e, embora situadas em contexto semelhante, dizem respeito a publicações distintas, com conteúdos e circunstâncias próprias. Não há identidade de causa de pedir nem de pedido, tampouco risco de decisões conflitantes sobre o mesmo ato, razão pela qual a mera afinidade temática não autoriza a reunião dos feitos.
Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, a reunião de processos conexos somente se justifica quando nenhum deles tenha sido sentenciado, o que não ocorre no caso. Isso porque já houve decisão proferida pelo eminente Relator, Ministro Nunes Marques, no âmbito da Rcl 94.171/PR (DJe 7.5.2026), circunstância que, por si só, afastaria a possibilidade de reunião dos feitos.
Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito.
A decisão com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, foi proferida pelo Plenário no julgamento da ADPF 130/DF (Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009). 
Naquele precedente, o Supremo Tribunal Federal declarou a não recepção da Lei de Imprensa, fixando os contornos constitucionais da liberdade de informação, imprensa e de expressão. A Corte assentou que a atividade jornalística deve ser exercida sem restrições prévias, de modo a assegurar a mais ampla liberdade de manifestação. Eventuais excessos ou abusos, por sua vez, devem ser apurados e sancionados apenas posteriormente, vedado qualquer tipo de censura prévia por parte do Estado (ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2009).

No precedente em comento, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia, ao reconhecer que a livre circulação de ideias é elemento essencial ao regime democrático. Ressalvou, contudo, a possibilidade de controle posterior pelo Poder Judiciário sobre eventuais excessos, com o objetivo de resguardar direitos fundamentais de igual estatura constitucional, como a honra, a imagem e a vida privada. 
Nesse sentido, a jurisprudência firmada a partir do julgamento da ADPF 130/DF consolidou o entendimento de que a plena liberdade de informação e de imprensa exige a proibição de qualquer forma de censura prévia. Eventuais abusos no exercício dessas liberdades devem ser apurados posteriormente, caso a caso, à luz dos parâmetros constitucionais, especialmente aqueles voltados à proteção da personalidade, bem como das previsões legais aplicáveis nas esferas cível e penal.
Com base nessa orientação, o Supremo também declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei das Eleições que restringiam manifestações críticas a candidatos, estendendo a proteção da liberdade de expressão inclusive a manifestações ácidas, equivocadas ou não convencionais, desde que não caluniosas. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORÍSTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo. (ADI 4.451/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2018 – grifo nosso).

Como visto, esta Corte reconheceu a legitimidade da ampliação do direito de crítica no contexto do processo eleitoral, ao considerar que tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa se fortalecem em um ambiente marcado pela ampla visibilidade e pela possibilidade de exposição crítica das mais diversas opiniões sobre os agentes públicos.
Além disso, firmou-se o entendimento de que o direito fundamental à liberdade de expressão não se destina apenas a proteger manifestações tidas como verdadeiras, aceitáveis ou majoritárias, mas também aquelas que se revelam duvidosas, exageradas, contundentes ou até mesmo errôneas, desde que não imputem fatos sabidamente falsos ou caluniosos. 
No caso em análise, extrai-se dos autos que o Diretório do Partido Novo do Estado do Paraná ajuizou representação eleitoral em face do deputado federal reclamante requerendo, em síntese, a retirada do ar de publicações realizadas em suas redes sociais, nas quais afirmou que o ex-deputado Deltan Dallagnol estaria “inelegível” e teria sido “pego tentando desviar 2 bilhões de recursos públicos” (eDOC 5, p. 8).
Foi deferido pedido liminar e, na sequência, a representação foi julgada parcialmente procedente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para determinar a retirada das referidas publicações do ar, por entender configurada propaganda eleitoral antecipada negativa. A fim de ilustrar o que fundamentou o juízo de parcial procedência da representação, extraio, da decisão do TRE/PR, o seguinte excerto:

A controvérsia diz respeito à divulgação, nas redes sociais X, Instagram e Facebook, da afirmação de que Deltan Dallagnol, ‘cassado por burlar a lei da ficha limpa, SEGUE INELEGÍVEL. Deltan é criminoso, durante 8 anos não poderá ser candidato e quem diz isso não sou eu, é o TSE. Deltan foi pego também tentando desviar 2 bilhões de recursos públicos, quem diz isto não sou eu, é o conselho nacional de justiça’. 
As publicações são acompanhadas de certidão de quitação eleitoral em que se lê ‘não está quite com a Justiça Eleitoral na presente data, em razão de MULTA ELEITORAL’. 
O representado, ao afirmar que o pré-candidato estaria ‘inelegível’, buscou conferir verossimilhança à alegação mediante a utilização de certidão da Justiça Eleitoral, induzindo o eleitorado a concluir que a situação jurídica do referido cidadão impediria sua futura candidatura.
Todavia, tal construção é manifestamente equivocada.
Conforme se extrai dos autos, a ausência de quitação eleitoral mencionada na certidão apresentada decorre exclusivamente da existência de multa eleitoral anteriormente aplicada, a qual, inclusive, já foi adimplida, sem que tenha havido a devida baixa no sistema no momento da emissão do documento.
Ou seja, trata-se de situação diversa, já encerrada e que em nada se confunde com inelegibilidade.
De outro lado, a questão atinente ao indeferimento do registro de candidatura nas eleições de 2022 possui natureza jurídica completamente distinta.
Naquela ocasião, conforme destacado na própria peça inicial, o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o registro de candidatura em razão de circunstâncias específicas analisadas naquele pleito, sem declarar a inelegibilidade do candidato, inexistindo, portanto, qualquer reconhecimento de impedimento genérico para futuras eleições.
Nesse sentido, inclusive, consta expressamente que não houve anotação de código de inelegibilidade no cadastro eleitoral do interessado, o que reforça a inexistência de restrição atual à sua capacidade eleitoral passiva perante a Justiça Eleitoral, sendo certo que eventual tese de inelegibilidade deverá ser apresentada por meio dos instrumentos próprios.
Assim, a narrativa construída pelo representado promove indevida confusão entre ausência de quitação eleitoral decorrente de multa (situação regularizável e que já foi); e inelegibilidade (restrição jurídica específica, que depende de previsão legal e reconhecimento formal para pleito específico).
Tal distorção não pode ser considerada mero equívoco interpretativo, mas sim elemento que reforça o caráter desinformativo da publicação, na medida em que induz o eleitorado a erro quanto à real situação jurídica do pré-candidato, valendo-se, para tanto, de uma certidão da Justiça Eleitoral, o que torna a conduta ainda mais grave, ao passo em que busca atribuir fé pública a uma afirmação utilizando-se de fatos e documentos que são dissociados da afirmação que consta do texto.
Esse contexto reforça a conclusão de que houve propaganda eleitoral antecipada negativa, mediante divulgação de conteúdo inverídico e ofensivo à imagem de potencial candidato (eDOC 5, p. 8-9 – grifo nosso).

Diante dos fundamentos que motivaram a decisão do TRE/PR, a procedência da reclamação é medida que se impõe. 
Com efeito, tenho que a autoridade reclamada afrontou o entendimento firmado por esta Corte na ADPF 130/DF e na ADI 4.451/DF, ao impor indevida restrição à liberdade de expressão do reclamante, configurando hipótese de censura expressamente vedada por tais precedentes.
Conforme assentado na jurisprudência, a existência de crítica contundente ou mesmo eventual exagero no conteúdo não autoriza a intervenção prévia do Poder Judiciário para impor a remoção de manifestação, sob pena de violação à liberdade de expressão. Isso porque, como já assentado por esta Corte, a democracia representativa se fortalece em um ambiente marcado pela ampla visibilidade e pela possibilidade de exposição crítica das mais diversas opiniões acerca dos agentes públicos.
No caso concreto, porém, é de se destacar que não se trata de opinião errônea ou exagerada, na medida em que o deputado federal reclamante se manifestou acerca de informações públicas e de inequívoco interesse coletivo relacionadas ao processo eleitoral. 
É manifestamente equivocada a conclusão do TRE/PR no sentido de que a publicação do reclamante teria “caráter desinformativo” ou que “gera desinformação” (eDOC 5, p. 9-10).
Quando o reclamante afirma que o ex-deputado Deltan Dallagnol estaria inelegível, ele assim se manifesta amparado por pronunciamento do TSE em que foi expressamente reconhecida a inelegibilidade do ex-parlamentar, com menção explícita ao prazo de oito anos, em razão de pedido de exoneração, tido pelo TSE como fraudulento, formulado na pendência de processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 1º, I, “q”, da LC 64/1990.
Esse foi, efetivamente, o fundamento adotado para o indeferimento do registro de sua candidatura no pleito de 2022, conforme se extrai da própria ementa do acórdão proferido pelo TSE no Recurso Ordinário 0601407-70, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves:

RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADES. ART. 1º, I, G E Q, DA LC 64/90. 
1. Recursos ordinários interpostos contra acórdão por meio do qual o TRE/PR rejeitou as impugnações dos ora recorrentes e deferiu o registro de candidatura do recorrido, eleito Deputado Federal pelo Paraná nas Eleições 2022. 
2. A controvérsia cinge-se a duas causas de inelegibilidade: (a) art. 1º, I, q, da LC 64/90, alegando-se, dentre outros fatos, que o recorrido antecipou seu pedido de exoneração do cargo de procurador da República para contornar a concreta possibilidade de que 15 procedimentos administrativos de natureza diversa fossem convertidos em processos administrativos disciplinares (PAD); (b) art. 1º, I, g, da LC 64/90, pois o recorrido, como coordenador da Operação Lava Jato, teve contas públicas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União por irregularidades no pagamento de diárias e passagens a membros do Ministério Público Federal que atuaram na referida força-tarefa. 
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, Q, DA LC 64/90. ANTECIPAÇÃO. PEDIDO. EXONERAÇÃO. CARGO. PROCURADOR. FRAUDE À LEI. CONFIGURAÇÃO. 
3. Consoante o art. 1º, I, q, da LC 64/90, são inelegíveis ‘os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos’. 
4. O art. 1º, I, q, da LC 64/90 prevê três hipóteses distintas de inelegibilidade. As duas primeiras advêm de sanções concretas, quais sejam, aposentadoria compulsória ou perda do cargo. Já na terceira, não é necessário haver penalidade, bastando que exista pedido de exoneração ou de aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar (PAD) que possa, hipoteticamente e a princípio, levar àquelas consequências.
5. A fraude à lei (fraus legis) caracteriza-se pela prática de conduta que, à primeira vista, consiste em regular exercício de direito amparado pelo ordenamento jurídico, mas que, na verdade, configura burla com o objetivo de atingir finalidade proibida pela norma jurídica. Em outras palavras, é ato com aparência de legalidade, porém dissimulado, cuja ilicitude emerge a partir da conjugação das circunstâncias específicas no exame de um caso concreto. Doutrina e jurisprudência. 
6. Nos termos do art. 187 do CC/2002, ‘também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes’. 
7. O Supremo Tribunal Federal, em emblemático precedente, reconheceu fraude à lei na hipótese em que membro de tribunal, visando contornar a causa de inelegibilidade do art. 102 da LOMAN – segundo a qual é inelegível, para presidente, quem ocupou cargos de direção por dois biênios –, renunciou ao cargo de vice-presidente cinco dias antes de completar quatro anos no desempenho de funções diretivas (Rcl 8.025/SP, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJE de 6/8/2010). Assim, quem pretensamente renuncia a um cargo (direito a princípio conferido pelo ordenamento jurídico), para, de forma escusa, contornar inelegibilidade estabelecida em lei (disputa de eleição para o cargo de presidente de tribunal), incorre no ilícito em tela. 
8. Matéria também já decidida por esta Corte, que, a título demonstrativo, assentou a fraude à lei no registro de candidato sabidamente inelegível, ‘puxador de votos’, substituído apenas na véspera do pleito (art. 13, § 1º, da Lei 9.504/97), sem que assim houvesse tempo para retirar seu nome da urna eletrônica, garantindo-se votos para o seu substituto (AgR-AI 12-11/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 17/11/2016). 
9. Na espécie, a somatória de cinco elementos, devidamente concatenados e contextualizados, revela de forma cristalina que o recorrido exonerou-se do cargo de procurador da República em 3/11/2021 com intuito de frustrar a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, q, da LC 64/90 e, assim, disputar as Eleições 2022. A manobra impediu que 15 procedimentos administrativos em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em seu desfavor, viessem a gerar processos administrativos disciplinares (PAD) que poderiam ensejar aposentadoria compulsória ou perda do cargo.
10. Os aspectos caracterizadores da fraude, entrelaçados de forma temporal, fática e jurídica, podem ser assim resumidos: (a) existência de dois processos administrativos disciplinares (PAD), com trânsito em julgado, nos quais o CNMP aplicou ao recorrido advertência e censura, por sua vez aptas a caracterizar maus antecedentes para fim de imposição de sanções mais gravosas em procedimentos posteriores (arts. 239 e 241 da LC 75/93); (b) tramitavam contra o recorrido outros 15 procedimentos de natureza diversa (tais como reclamações), que, em virtude de sua exoneração, foram arquivados, extintos ou paralisados, cabendo salientar que: (b.1) conforme dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao CNMP, esses procedimentos poderiam vir a ser convertidos ou dar azo a processos administrativos disciplinares; (b.2) os fatos a princípio se enquadram em hipóteses legais de demissão por quebra do dever de sigilo, de decoro e pela prática de improbidade administrativa na Operação Lava Jato; (c) um dos procuradores da República que atuou com o recorrido na Operação Lava Jato foi apenado com demissão pelo CNMP em 18/10/2021, em processo administrativo disciplinar instaurado a partir de anterior reclamação, por contratar e instalar outdoor em homenagem à força-tarefa, com fotografia na qual o recorrido também aparece (ato de improbidade administrativa); (d) apenas 16 dias depois, em 3/11/2021, o recorrido pediu exoneração; (e) essa exoneração, ainda onze meses antes das Eleições 2022, causou espécie diante desses fatores e, ainda, pelo fato de que membros do Ministério Público apenas precisam se afastar do cargo faltando seis meses para o pleito (art. 1º, II, j, da LC 64/90; o que para as Eleições 2022 recairia apenas em 2/4/2022). 
11. Segundo o art. 23 da LC 64/90, de constitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte, ‘o Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral’. 
12. O conjunto probatório demonstra que o recorrido, visando não incidir na inelegibilidade do art. 1º, I, q, da LC 64/90, antecipou sua exoneração em fraude à lei. 
13. A inelegibilidade aplica-se ao caso não com base em hipótese não prevista na LC 64/90, o que não se admite na interpretação de normas restritivas de direitos. O óbice incide porque o recorrido, em fraude à lei, utilizou-se de subterfúgio para se esquivar da regra da alínea q, vindo a se exonerar do cargo de procurador da República antes do início de processos administrativos envolvendo fatos da Operação Lava Jato. 
14. Inaplicabilidade do princípio da segurança jurídica, por ausência de similitude fática, quanto ao REspEl 0600957-30/PR, Rel. Min. Raul Araújo, de 15/12/2022, no qual esta Corte decidiu que a inelegibilidade da alínea q requer tenha havido ‘processo administrativo disciplinar’, a ele não se equiparando outros procedimentos como reclamações ou sindicâncias. O caso dos autos possui duas distinções fundamentais: (a) não se pretende revisitar esse entendimento, pois a presente controvérsia diz respeito a fato anterior (pedido antecipado de exoneração) cujo intuito era evitar a instauração de processos administrativos disciplinares que pudessem atrair a inelegibilidade, em fraude à lei; (b) no acórdão paradigma, o candidato pediu exoneração da magistratura para exercer cargo na equipe de transição do presidente da República eleito em 2018 e, depois, assumir titularidade de Ministério, sem notícia de qualquer manobra para burlar o óbice à capacidade eleitoral passiva. 
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. SUSPENSÃO. EFEITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
15. Consoante o art. 1º, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis “os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário [...]”. 
16. No caso, o recorrido teve contas públicas rejeitadas, em tomada de contas especial do Tribunal de Contas da União, na condição de coordenador da Operação Lava Jato, por irregularidades no pagamento de diárias e passagens a membros do Ministério Público que atuaram na referida força-tarefa, o que teria gerado dano ao erário de R$ 2.831.808,53. 
17. É indene de dúvida, porém, que os efeitos desse pronunciamento foram suspensos mediante tutela de urgência concedida na data de 18/9/2022 em demanda proposta perante a 6ª Vara Federal de Curitiba. Incidência do art. 11, § 10, da Lei 9.504/97 e da Súmula 41/TSE. CONCLUSÃO. PROVIMENTO. 
18. Recursos ordinários a que se dá provimento para indeferir o registro de candidatura do recorrido ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao TRE/PR para imediata execução do acórdão (precedentes), mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda (art. 20, III c/c § 2º, da Res.-TSE 23.677/2021 e ADI 4.513, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PV de 31/3/2023 a 12/4/2023).
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral 0601407-70/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 2.6.2023 – grifo nosso).

Ainda que a certidão de quitação eleitoral veiculada na postagem censurada não se preste, necessariamente, a atestar a inelegibilidade aludida, é ao acórdão do TSE que o reclamante efetivamente se refere e, no particular, não houve a veiculação de qualquer informação falsa ou duvidosa.
Tal é o caso porque o TSE, por meio do acórdão acima referido, reconheceu a inelegibilidade do ex-deputado Deltan Dallagnol pelo prazo de oito anos contados da data de seu pedido de exoneração (segundo o acórdão do TSE, 3.11.2021), eis que incurso na norma do art. 1º, I, “q”, da Lei Complementar 64/1990. 
A circunstância de que o ex-deputado agora ensaia imprimir ao referido julgado interpretação distinta daquilo que efetivamente decidiu o TSE, a fim de viabilizar sua candidatura no pleito eleitoral deste ano, não muda o fato de que a interpretação manifestada pelo reclamante se ampara diretamente no que assentou o TSE em deliberação já transitada em julgado.
Assim, quando o reclamante afirma que o ex-deputado Deltan Dallagnol “segue inelegível” e “durante 8 anos não poderá ser candidato”, trata-se de uma afirmação objetivamente calcada em elementos factuais e técnico-jurídicos (deliberação do TSE) e que, portanto, não pode ser caracterizada como desinformação, ainda que o ex-deputado dela discorde. Ao contrário, trata-se informação de inequívoco interesse público para a população em geral.
Dessa forma, a afirmação de que o ex-deputado estaria inelegível, enquanto assertiva legítima e fundamentada em documentos públicos (decisão judicial transitada em julgado), não pode ser caracterizada como propaganda eleitoral antecipada negativa e, muito menos, pode ser objeto de ordem de retirada, afrontando diretamente o que decidiu esta Corte no julgamento da ADPF 130/DF e na ADI 4.451/DF. 
Ao contrário, trata-se informação de inequívoco interesse público para a população em geral.
De igual modo, quanto à afirmação de que o ex-deputado Deltan Dallagnol teria sido “pego tentando desviar 2 bilhões de recursos públicos”, trata-se, novamente, de manifestação legítima e factual, porquanto igualmente calcada em fatos objetivos devidamente atestados por documentos públicos. 
É de conhecimento público e notório que o ex-deputado Deltan Dallagnol, quando exercia o cargo público junto ao Ministério Público Federal, liderou a força-tarefa da famigerada Operação Lava Jato. No âmbito da referida operação, observou-se o surgimento de um verdadeiro conúbio formado por investigadores, procuradores e juiz que, atuando em afronta à legalidade, buscou até mesmo se apropriar de verbas bilionárias, com a criação de fundos que seriam administrados pelos procuradores da força-tarefa.
Todos esses fatos foram objeto de correição extraordinária promovida pelo CNJ na 13ª Vara Federal de Curitiba. Segundo destaca o relatório complementar elaborado pelo Delegado de Polícia Federal Élzio Vicente no interesse da Corregedoria Nacional de Justiça:

O conjunto de informações obtidas permitiu identificar uma articulação dos atores envolvidos (juízo, membros do MPF, advogados da PETROBRAS e outras pessoas) no sentido de realizarem diversas condutas voltadas ao direcionamento de recursos oriundos de acordos de colaboração premiada e de leniência para a PETROBRAS e, de outro lado, também se identificou a articulação desses mesmos atores, direta ou circunstancialmente, com autoridades americanas, para promover o retorno de valores ao Brasil por meio da PETROBRAS, no interesse privado de alguns agentes públicos.
A maior parte do valor total mencionado nos autos instaurados especificamente pelo juízo para esse fim – R$ 2.132.709.160,96 (dois bilhões, cento e trinta e dois milhões, setecentos e nove mil, cento e sessenta reais) – foi transferida sem prévia decretação de perda, sem a participação das pessoas às quais as contas judiciais estavam vinculadas, em grande parte sem participação de outros atores (União, por exemplo) e sem questionamentos pelo juízo.
O outro esforço dos atores mencionados se deu para pavimentar o caminho de retorno de R$ 2.567.756.592,009 (dois bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais), que era destinado ao Estado brasileiro, mas seria desviado para criação de uma fundação privada, ação que não foi concretizada por motivos alheios à vontade dos agentes, em razão de proposição de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 568 pela Procuradoria-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. Segundo se apurou, a efetivação do acordo da PETROBRAS com o Department of Justice e Securities and Exchange Commission foi a culminância de auxílios – inclusive ilegais – à apuração norte-americana e de ensaios realizados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e da força-tarefa da Lava Jato em acordos de leniência que se embasaram nas investigações conduzidas pelo DOJ e pelo SEC em face das empresas brasileiras BRASKEN e ODEBRECHT, inclusive no estabelecimento dos parâmetros da punição em solo americano e da parte que caberia ao Brasil (Processo CNJ 0006135-52.2023.2.00.0000 – Id 5524927, p. 6 – grifo nosso).

Em outro ponto do relatório, o Delegado Élzio Vicente igualmente destaca como o consórcio entre juiz e procuradores instrumentalizou o aparato judicial para administrar os recursos confiados ao órgão jurisdicional completamente à sorrelfa, ocultando a realização de movimentações financeiras bilionárias de modo a impossibilitar a fiscalização dos atos do juízo:

[...]o então juiz SÉRGIO MORO instaurou, em maio de 2016, com grau de sigilo 3, a Representação Criminal nº 5025605-98.2016.4.04.7000/PR, processo que permitiu agilizar o repasse não questionado de dinheiro à empresa [Petrobrás], em um fluxo que guarda contradições. Uma delas, já apontada, refere-se ao fato de que a promoção do repasse em razão da pouca rentabilidade dos depósitos judiciais não se sustenta, diante da manutenção de uma reserva desses valores depositados – 20% em regra – feita pelo juízo a pedido do MPF. Além disso, levantamento realizado pela Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região constatou uma série de valores e de bens apreendidos no âmbito da operação Lava Jato que não receberam esforço do juízo para promover sua destinação.
Quem cuidava dessa atividade criminal era o meu colega Carlos Fontes, mas pelo fluxo das informações eu sabia que 13ª Vara tinha criado um procedimento apartado em que a gente tinha lá o controle dos valores que eram depositados [...].
Confesso que, na minha cabeça, não era nem um processo que havia parte. Era um processo que eu n